Tribunal: TJBA
Processo: 0032715-25.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032715-25.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Banco Banorte SA

Advogado(s)
:
FERNANDO LEITE BAHIA, ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL

APELADO: Salvador Praia Hotel SA e outros (5)

Advogado(s)
:
MAGNA DOURADO ROCHA, JOAO BENTO DE GOUVEIA, JOAO VICENTE JUNGMANN DE GOUVEIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE. INEXISTÊNCIA DE CAPÍTULO CONDENATÓRIO FAVORÁVEL AO RÉU. PEDIDO RECONVENCIONAL EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem função integrativa e só se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022, do CPC
, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. Não se configura omissão quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos suficientes para a manutenção da decisão, ainda que não utilize, de forma expressa, a terminologia invocada pela parte.

3. A alegação de que a ação revisional possui natureza dúplice não afasta a necessidade de existência de capítulo condenatório líquido, certo e exigível em favor da parte ré. Ausente título executivo judicial, especialmente diante da extinção do pedido reconvencional, sem resolução de mérito, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença.

4. O simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento
não justifica a interposição dos embargos de declaração
.

5
. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0032715-25.1996.8.05.0001
, em que figuram como embargante
Banco Banorte SA
e como embargados
Salvador Praia Hotel SA e outros (5)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator